Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020616-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), VALDISON JUNIOR PEREIRA SANTOS - CPF: 718.461.611-18 (EMBARGADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (EMBARGADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. SUSCITADA OMISSÃO EM
HABEAS CORPUS
. VICÍO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDOS DA DEFESA ANALISADOS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. JUNTADA DE DOIS PARECERES CONTRADITÓRIOS. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

1.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

1.1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo, opostos pela
Procuradoria Geral de Justiça,
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que
foi denegada a ordem do Habeas Corpus
n. 1020616-93.2023.8.11.0000.

Em suas
razões
de recursais, a
PGJ
relata que, após ter emitido parecer opinando pelo “
parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem” (Id. 184591170)
entendeu por bem, revisar os autos, de forma que apresentou
novo parecer

retificando sua manifestação anterior
, opinando pela “
concessão parcial da ordem”
(Id. 190514177).

Aduz que o
writ
foi submetido à julgamento, e a ordem foi “
denegada em sintonia com o parecer”
anterior.

Relata a
omissão
no r. acordão, porquanto
não foram analisados os novos fatos e fundamentos exarados pela PGJ em seu novo parecer
, no sentido de que, a sentença pode ser reformada, nos termos do parecer encartado nos autos do Recurso de Apelação nº 1003808-18.2022.8.11.0042, e estando o paciente custodiado há mais de 1 ano e 8 meses, após a ser realizada a detração, é provável que o regime de cumprimento da pena seria diverso do fechado.

Assim, ressalta que
“...invocando o Princípio da proporcionalidade/homogeneidade, bem como, buscando manter coerência frente aos apontamentos do feito principal, entendo que a custódia cautelar do Paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, possibilitando que aguarde o julgamento do recurso de Apelação em liberdade. ”
(Id. 193929670)

Em face desses fatos, requer o
acolhimento dos embargos
, a fim de serem sanados os vícios apontados.

A
contrarrazão
do impetrante é pelo
acolhimento dos embargos de declaração

“opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Procuradoria de Justiça constante do id. 193929670,
requerendo seu efeito infringente
, para corrigir premissa equivocada no julgamento, que, sanada a
omissão
(parecer retificador), e a
contradição
(ordem denegada em consonância com o parecer ministerial), há a evidente alteração da decisão sendo consequência necessária. ” (Id. 194355186)

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Valdison Júnior Pereira Santos
, impetrou
Habeas Corpus
contra ato coator do MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que
lhe negou o direito do recorrer em liberdade,
quando da prolação da sentença condenatória nos autos nº 1003808-18.2022.8.11.0042.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustentou
constrangimento ilegal
na decisão, porque não foi realizada a
detração penal,
na prolação da sentença e
fixou regime de cumprimento de pena
mais gravoso (fechado). Aduziu que o paciente
está preso provisoriamente há 1 ano e 6 meses, de modo que se houvesse a detração penal, ele já estaria em liberdade, com o regime de pena correto (semiaberto).

A liminar foi
indeferida
no dia
5.9.2023. (
Id. 181414660)

As informações judiciais foram colhidas no dia

15.9.2023.
(Id. 182525179)

Os autos foram remetidos para a
PGJ para de emissão de parecer
no dia
18.5.2023.
(Id. 182525181)

A Procuradoria Geral de Justiça no dia
4.10.2023
opinou pelo
conhecimento parcial e denegação da ordem
. (Id. 184591170)

Na emissão do parecer, a d.
PGJ
, destacou que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, de forma idônea, frente a necessidade de preservar a
garantia a ordem pública,
em virtude da
gravidade do fato e reiteração criminosa
do paciente. A propósito, destaco trechos do parecer:

“(...). Pois bem. Da análise dos autos, assim como das decisões transcritas, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e mantida, como indeferido o direito de apelar em liberdade, frente a necessidade de preservar a ordem pública. Referido fundamento decorre da gravidade do fato, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 105 gramas de cocaína, pasta base de cocaína e maconha), bem como, em razão reiteração criminosa, considerando que já foi condenado por tráfico, embora já declarada extinta a punibilidade, sendo reconhecido ser possuidor de maus antecedentes. Assim, têm-se claramente que a custódia cautelar foi decretada e mantida em face a existência de elementos fáticos identificados nos autos, que exteriorizam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, e o risco de reiteração delitiva, de forma que a manutenção da ordem pública deve ser preservada. (...)

Posteriormente, os autos foram
conclusos para julgamento
no mesmo dia
4.10.2023, sendo encaminhada a minuta para a minha apreciação no mesmo dia.

Contudo, no dia
10.11.2023
, a d.
PGJ
juntou
novo parecer
, retificando
parcialmente a manifestação anterior,
opinando pelo
conhecimento parcial, e, na parte conhecida pela concessão parcial da ordem.
(Id. 190514177)

Com efeito, ressaltou que no
Recurso de Apelação Criminal
nº 1003808-18.2022.8.11.0042, entendeu que na análise da dosimetria da pena aplicada ao paciente, deveria ser revistada, pois os maus antecedentes foram reconhecidos de forma inidônea, e em razão da teoria do esquecimento, seria aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11. 343/2006.

Destacou ainda que estando o paciente custodiado há mais de 1 ano e 8 meses, portanto, em razão do princípio da proporcionalidade/homogeneidade, entendeu que a custódia cautelar do paciente deveria ser substituída por medidas cautelares da prisão, possibilitando que beneficiário do
writ
aguardasse o recurso de apelação em liberdade.

Feito esse breve relato passo à análise dos embargos.

Inicialmente, é de se destacar que a d. PGJ suscita, que a ordem foi denegada de forma contrária ao novo parecer, e ainda “
desconsiderou os novos fatos carreados, e o novo posicionamento desta procuradoria. ”

Todavia, é de ressaltar que o referido parecer foi colacionado nos autos no dia
10.11.2023
(6 dias após a manifestação do 1º parecer),
de forma arbitrária e sem qualquer comunicação ao Gabinete,
tanto que, ao tempo da juntada da referida petição, os autos já haviam sido analisados e a minuta remetida para a minha apreciação
no mesmo dia,
na sequência, o processo foi remetido para julgamento no dia
13.11.2023,
conforme abaixo destacado:

Registro que conforme art. 54 do RITJMT, o feito de
Habeas Corpus
, não está sujeito à revisão, diante do rito em que é exigido.

O julgamento da sessão ocorreu no dia
15.11.2023
, e o acordão publicado no dia
24.11.2023,
cuja ocasião esta Terceira Câmara Criminal, entendeu em linhas gerais que:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTO. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. PACIENTE CONDENADO A PENA EM REGIME FECHADO DADAS AS CIRSCUNTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DETRAÇÃO INÓCUA - LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INIDONEIDADE DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. DECISÃO SINGULAR IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de Habeas Corpus ainda que de ofício. No entanto, não cabe Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

2. Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva, é inviável que se conceda o direito de recorrer em liberdade ao réu, condenado em regime fechado, e que esteve segregado durante toda a instrução do feito.
(
N.U 1020616-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023) ”

Ademais, observa-se que os argumentos apresentados pela embargante na emissão do
NOVO parecer (Id. 190514177)
, foram devidamente apreciadas quando no julgamento do
Habeas Corpus
porquanto, matérias atinentes à:
a) reforma da dosimetria da pena (afastamento de maus antecedentes); b) aplicação da minorante prevista do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06); c) detração penal,
devem ser examinas em matéria adequada via
Recurso de Apelação Criminal
(inclusive já interposto
vide nº 1003808-18.2022.8.11.0042).

Essa mesma linha de raciocínio, era o entendimento da d. procuradoria, na emissão do parecer (Id. 184591170), a propósito: “
Ou seja, a análise de tal tese no presente writ, tratar-se-ia de antecipação de julgamento a ser realizado no recurso de Apelação, quando toda a matéria, inclusive probatória, será analisada à exaustão”.

A propósito, ainda sobre a matéria da
detração penal
, e o
direito de recorrer em liberdade
, igualmente, foram analisados com acuidade, senão vejamos, trechos do r. acordão:

“(...). Prosseguindo, com relação ao tempo em que o paciente ficou segregado cautelarmente (
1 ano e 6 meses –
de acordo com o impetrante
)
já está sendo computado no seu cálculo penal, contudo, inviável foi a concessão de progressão regimental porque não preenchido o requisito objetivo para tanto, mormente porque se trata de crime hediondo em que se exige o cumprimento de 2/5 (40%) da pena para progressão de regime.prisão do paciente no dia 4.3.2022, tanto que, no “Resumo da Situação Executória” extrai-se que o paciente cumpriu pouco mais de 1 ano e 8 meses e 8 dias da pena (isto, porque foi regularmente computado o tempo de prisão provisória), faltando lhe, portanto,
cerca

8 meses e 18 dias
para ele obter seu benefício ao regime
semiaberto.
Destarte, se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Apelação Criminal, evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

(...)
Prosseguindo, com relação ao
direito de recorrer em liberdade,
ante a manutenção da prisão preventiva, vejo que igualmente, deve ser mantida, pela necessidade da garantia da ordem pública, seja pela
gravidade concreta do fato
, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 105 gramas de cocaína, pasta base de cocaína e maconha),seja pelo risco de
reiteração criminosa
, considerando que já foi condenado por tráfico, embora já declarada extinta a punibilidade, sendo reconhecido ser possuidor de maus antecedentes.

No mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, ao consignar no seu parecer que:
“Assim, têm-se claramente que a custódia cautelar foi decretada e mantida em face a existência de elementos fáticos identificados nos autos, que exteriorizam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, e o risco de reiteração delitiva, de forma que a manutenção da ordem pública deve ser preservada. ” (Id. 184591170”
Além disso, os fundamentos da prisão provisória, já foram apreciados por este
relator
nos autos do
Habeas Corpus nº 1011779-49.2023.8.11.0000,
que entendi estar devidamente demonstrado a necessidade de manutenção da custódia cautelar”

Registre-se ainda, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder a todas as indagações veiculadas no recurso e se referir a todos dispositivos legais pertinentes quando, embora assim não proceda, forma seu convencimento e o faz de maneira motivada, entregando a devida prestação jurisdicional.

Nesse contexto, constata-se que o r. acórdão combatido se encontra suficientemente fundamentado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela
Procuradoria Geral de Justiça
em face do v. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1020616-93.2023.8.11.0000, entretanto, os
REJEITO
, nos termos da motivação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024